Tribunal: TJES
Processo: 5011674-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011674-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SERGIO LINHARES NETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AGRESSÃO ENTRE INTERNOS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO NO PAD. AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES que, ao reconhecer a prática de falta disciplinar de natureza grave, fixou novo marco temporal para a concessão de benefícios e determinou a perda de 1/4 dos dias remidos. A defesa alega nulidade pela ausência de laudo de lesões corporais e insuficiência de provas, requerendo a absolvição do reeducando e o restabelecimento dos direitos executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de laudo de exame de corpo de delito acarreta nulidade no reconhecimento de falta disciplinar grave;
(ii) estabelecer se há prova suficiente de autoria e materialidade para manter o reconhecimento da falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada entende que o reconhecimento de falta disciplinar grave não exige laudo pericial, pois não se trata de crime, mas de infração administrativa, sendo inaplicável o art. 158 do Código de Processo Penal.

A materialidade pode ser demonstrada por outros meios de prova, como fotografias, relatórios e depoimentos de servidores, desde que coerentes e idôneos.

Contudo, a autoria deve estar firmemente comprovada, pois a imposição de sanção disciplinar exige certeza quanto à conduta imputada, nos termos do art. 118, §2º, da Lei de Execução Penal.

Nos autos, os elementos colhidos não comprovam de forma segura que o agravante tenha agredido o interno Edmar da Silva. As declarações da suposta vítima são imprecisas, e o depoimento de testemunha indica possível autolesão.

A Comissão Disciplinar absolveu o reeducando por insuficiência de provas, aplicando o princípio do in dubio pro reo, o que afasta a possibilidade de posterior reconhecimento judicial da falta grave sem novos elementos probatórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a absolvição no PAD e a ausência de provas judiciais impedem o reconhecimento de falta grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011674-17.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SERGIO LINHARES NETO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUANA BARBOSA DOS REIS - ES35600

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
, interposto em favor de
SERGIO LINHARES NETO
, face decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES (id. 15021273 – seq. 412.1), que, ao reconhecer a prática de falta disciplinar de natureza grave, fixou novo marco temporal para concessão de benefícios da execução, e decretou a perda de 1/4 (um quarto) dos dias remidos.

Em suas razões, a defesa requer a reforma da decisão, sob o argumento de nulidade em virtude da ausência de laudo de lesões corporais nos autos. Sustenta ainda a fragilidade das provas apresentadas, postulando assim, a absolvição do reeducando (Id. 15021274 – seq. 417.1)

Acerca dos fatos, extrai-se do Procedimento Administrativo Disciplinar n° 019/2024 que no dia 29 de agosto de 2024, durante a ronda de segurança realizada pelo chefe de equipe Tiago Sousa e pelo monitor Jorge Doano, o interno Edmar da Silva informou que havia sido agredido pelo colega de cela Sérgio Linhares Neto, fato que ensejou a instauração de investigação para apuração de eventual falta disciplinar de natureza grave.

Em sede de Julgamento de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) o reeducando foi absolvido pelos membros da Comissão Disciplinar, em razão da inexistência de comprovação de autoria e materialidade (seq. 386.2)

Feita essas considerações, passo analisar as teses defensivas.

Inicialmente, cumpre destacar que, não obstante a ausência de laudo de exame de lesões corporais, as fotografias do rosto da vítima evidenciam a materialidade dos fatos, revelando o inchaço facial do interno Edmar da Silva.

Nesse contexto, é oportuno ressaltar que a jurisprudência pátria tem reconhecido que, para a caracterização de falta grave por parte do apenado, não se exige a realização de laudo pericial, ante a ausência de previsão legal, uma vez que se trata de infração disciplinar e não de crime, sendo desnecessária a perícia prevista no art. 158 do Código de Processo Penal. Assim, não ha que se falar em nulidade pela ausência de laudo de lesões corporais.

Entretanto, no que tange à autoria, verifica-se que esta não restou devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos.

A suposta vítima ao ser ouvida na fase administrativa indicou o recorrente como autor das agressões, sem contudo, detalhar a dinâmica dos fatos, limitando-se a afirmar que mantinha desentendimento com Sérgio em razão de boatos que este teria disseminado entre os demais internos.

Nesse sentido, a testemunha Kelvin de Jesus afirmou em seu depoimento que presenciou o interno Edmar com o rosto inchado, após se autolesionar ao bater a cabeça na parede de mármore da cela, ocasião em que proferia ameaças a outro interno identificado pelo apelido "Terrão" (vulgo de Sérgio).

De forma convergente, o depoimento do ora recorrente, tanto na esfera administrativa, quanto a audiência de justificação, foi no sentido de negar a prática de agressão contra o ofendido, afirmando acreditar que Edmar teria se autolesionado e posteriormente o acusado injustamente, com intuito de prejudicar sua progressão de regime.

O Policial Penal Tiago Sousa relatou em seu depoimento que durante a ronda, verificou que o interno Edmar apresentava o rosto inchado. O apenado informou ao servidor, de imediato, que teria sido agredido por Sérgio, com quem compartilhava a cela naquele dia, sem, contudo, esclarecer o motivo do desentendimento.

Destacou que não foi elaborado laudo de lesões corporais e que o interno não necessitou de atendimento médico, embora apresentasse inchaço visível no rosto, sem ferimentos abertos. Acrescentou que não manteve os dois apenados juntos na cela de inclusão e que Edmar se referiu a Sérgio como “Terrão”, desconhecendo outros internos com tal apelido.

Com efeito, embora inegável que a palavra dos agentes penitenciários se reveste de elevado valor probatório, é certo que o depoente não presenciou as agressões perpetradas contra a vítima, não sendo possível inferir que o agravante foi o agressor.

Reitero que, no caso em exame, a própria Comissão Disciplinar Administrativa entendeu por absolver o agravante, em razão da ausência de provas, aplicando, à época, o princípio do
in dubio pro reo
. Ainda que assim não fosse o caso, a dúvida quanto à efetiva prática da conduta deve ser solucionada em favor do sentenciado, em observância ao referido princípio constitucional.

Dessa forma, a decisão judicial que reconhece falta grave exige lastro probatório firme, nos moldes do art. 118, §2º, da LEP, o que não se verifica nos presentes autos. Conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça a absolvição no PAD e a ausência de provas judiciais impedem o reconhecimento válido da falta grave.

Diante da inexistência de prova segura da prática de infração grave, impõe-se o provimento ao recurso para afastar a decisão agravada e restabelecer os direitos executórios do reeducando, especialmente os dias remidos e a data-base anterior.

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15907946),
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para afastar a falta grave e seus consectários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.